Tribunal: TJDFT
Processo: 0050573-92.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nada a prover quanto ao pedido de ID 30051381, pois transborda a competência recursal deste Tribunal, cabendo ao postulante, conforme o seu entendimento, requerê-lo na via própria. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora